Tribunal: TJES
Processo: 0001172-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001172-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELENILSON GOMES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001172-29.2021.8.08.0038DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
APTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APDO.: EUCLIDES GOMES DA SILVA
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. sentença de fls. 1408/1409, proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que absolveu os apelantes dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

O Ministério Público às fls. 1.449/1.452, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, assim como pela imparcialidade dos jurados, devendo ser os réus submetidos a novo julgamento.

Contrarrazões às fls. 1.458/1.478, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial em ID. 4641340, pelo provimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA
DESEMBARGADOR
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Convido a Doutora Jaqueline Cazoti dos Santos para a sua sustentação oral.
*
A SRA. ADVOGADA JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS:-
Senhor Presidente, antes de iniciar a minha sustentação, gostaria de pedir vênia a Vossa Excelência para entregar uma parte da documentação que irei fazer menção, na sustentação oral, aos doutos desembargadores votantes.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Pois não, doutora.
*
A SRA. ADVOGADA JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS:-
Boa tarde a todos!
Superada a correria que a advocacia, muitas vezes, exige da gente, passo a minha sustentação oral, cumprimentando o Presidente desta Egrégia Primeira Câmara e também relator do presente recurso, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. É um prazer inenarrável para esta causídica poder externar meu pensamento, minha linha de raciocínio, através de uma sustentação oral de apenas 15 minutos, que, por óbvio, eu não conseguirei expor em em 15 minutos, o que foi exposto em 2 horas e meia, quando do julgamento do presente recurso, do presente processo junto ao Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Venécia. Então, eventuais correrias ou passadas por cima, já peço minhas sinceras desculpas desde já. Mas, neste caso, nós militamos contra o tempo. Receba meus cordiais, meus respeitosos cumprimentos.
Estendo também, com muita alegria e dando minhas felicitações ao Desembargador Revisor, e também aniversariante deste dia, Doutor Fernando Zardini Antonio.
O Doutor Fernando é um desembargador que sempre recebe a advocacia com muito respeito, com muito zelo, com muito cuidado. Muitas das vezes advogados que moram distantes, como é o meu caso, realiza atendimentos virtuais. Só temos a agradecer.
Desembargador, peço a Deus que Ele proteja a sua vida, cada dia mais, nesta data especial e em todas as outras que o senhor possa usufruir com saúde na presença da sua família e dos seus colegas de trabalho. Receba minhas felicitações!
Desembargadora Rachel, receba meus respeitosos cumprimentos nesta tarde, profícua magistrada, desembargadora que compõem esta Primeira Câmara Criminal. Vossa Excelência tem os meus respeitos pela brilhante magistrada que é. Sabemos que exercer a judicatura não é tarefa fácil, é uma missão árdua. E a senhora, como mulher, representante da trajetória da mulher na sociedade de uma forma geral.
Sabemos que a nossa trajetória é muito mais árdua, é muito mais dura. Então, profissionais brilhantes, que se destacam, merecem o meu respeito, merecem que eu tire o meu chapéu! Receba os meus respeitos, os meus cumprimentos, nesta tarde!
Desembargador Eder, receba as minhas saudações, meus cordiais cumprimentos! Parabenizo pelo trabalho que exerce junto a esta Casa também. Hoje o senhor não vota no meu recurso, mas receba também os meus mais respeitosos cumprimentos!
Desembargadora Nilda, não a conhecia até o presente momento, mas sei que se trata de profícua magistrada; vi que analisou com cautela, com dedicação e com respeito a sustentação oral do colega, no qual Vossa Excelência era relatora, teve a paciência, o respeito de pedir vista no ponto que gerou dúvida. E isso mostra respeito ao jurisdicionado. Então, estou conhecendo hoje, mas saiba que Vossa Excelência tem a minha respeitosa admiração!
Serventuários, Douto Procurador de Justiça, representante do Ministério Público que aqui se faz presente para zelar pela pacificação social, pela promoção da justiça.

Não raras as vezes estamos em lados opostos, mas a ciranda da vida e do Judiciário é dessa forma. Eu sempre falo que a acusação e a defesa esticam uma corda para que a justiça venha, julgue e, assim, a pacificação social ocorra. Receba meus cordiais cumprimentos!
Excelências, superadas essas falas, o presente recurso trata-se de uma apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual da Comarca de Nova Venécia, em decorrência da absolvição da sentença absolutória promovida pelo Tribunal Popular do Júri daquela comarca, em face dos meus clientes, aqui no feito, que se trata de Elenilson Gomes da Silva, Euclides Gomes da Silva e Fernanda Cassa Rodrigues.
Pois bem.
Os três réus foram acusados de serem mandantes do crime do Diretor do Sine de Nova Venécia.
O Conselho de Sentença, na ocasião, foi reunido em dois dias de julgamento, nos dias 23 e 24 de março. E após se debruçar em amplo cotejo probatório, debatido tanto pela acusação que sustentava a autoria dos réus, quanto pela defesa, que através de análise da prova técnica, através de análise das estações rádio base (vamos demonstrar isso através da documentação que apresentei para os senhores), bem como da prova testemunhal, a defesa produziu prova contrária no sentido de não serem eles os autores. E o Tribunal Popular do Júri, soberano que é, entendeu pela negativa de autoria.
O recurso aqui versa, praticamente, na seguinte temática: temos soberania dos veredictos, princípio de matiz constitucional, versus determinação do Código de Processo Penal, anulação da sentença, anulação do julgamento por decisão do júri, manifestamente contrária à prova dos autos. Onde nos embasar?
Sabemos que o princípio de matiz constitucional não é absoluto. No entanto, o entendimento do STJ, o entendimento pacífico é no sentido de que, havendo uma das teses, havendo prova produzida em sentido contrário e havendo duas teses, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, ainda que não seja, digamos, “a mais inteligente, a mais aceita, a mais querida”. Só que se há duas teses, e nisso reside a soberania dos veredictos, Desembargador Fernando Zardini, e nisso reside, Desembargador Pedro, se existem duas teses, a soberania dos veredictos é optar por uma delas. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que nós temos uma tese, tese acusatória, foi o fulano, um exemplo, fulano é réu confesso. Ninguém defende numa legitima defesa, por exemplo, fulano vai lá e é absolvido. Isso é uma decisão manifestamente contrária.
No caso dos autos, temos toda uma prova, trabalhada. Senão vejamos.
Existe um quarto réu nesse processo, chamado Virgílio Luiz dos Santos Oliveira. Essa pessoa é acusada de ser o executor. O processo foi desmembrado em relação ao Virgílio e o Virgílio foi submetido ao Tribunal Popular do Júri, separado dos três réus.
O parquet ministerial aduziu que, no dia do crime, Virgílio teria saído do Município de Boa Esperança e na véspera do crime ele estava em Pinheiros, quando recebeu uma ligação telefônica do recorrido Elenilson, ligação essa, cujo conteúdo não consta dos autos, sendo que logo após esse contato, mas não em decorrência deste contato, teria se deslocado para Nova Venécia e recebido nova ligação.
Pois bem.
Da análise das estações rádio base, que existem no processo, e das falas do Delegado de Polícia em seus relatórios, cito, como exemplo, o relatório circunstancial de folhas 263/278. A autoridade policial relatou que no dia 22 de fevereiro, o Virgílio teria recebido duas ligações de Elenilson, uma às 10h40min e a outra às 11h32min.
Nesse mesmo relatório, o Delegado de Polícia fala o seguinte: o interlocutor da linha 99988-0796, por sua vez, se utiliza, na primeira ligação, de uma torre situada na Rodovia ES 137, caminho para Vila Pavão, torre essa situada no estabelecimento Street Car, de propriedade de Euclides.
Neste momento, desembargadores, peço, gentilmente, que Vossas Excelências analisem o histórico de ligações que eu forneci.
Desembargador Fernando, eu deixei um documento na mesa do senhor, analisem a ligação do dia 22/02, às 10h40min da manhã.
Nesse dia, temos aqui que a estação rádio base, que o Delegado de Polícia menciona como sendo a que atende a oficina Street Car, de propriedade de Euclides, é essa aqui, 7241149427, final 43536. Essa é a estação que atende a oficina de propriedade de um dos réus. Primeira premissa foi construída perante o Tribunal do Júri. Logo depois, o delegado afirma que pelo menos até às 11h56min, o corréu Virgílio ficou nas imediações da Street Car, e que, neste momento, até às 11h56min, foi o momento do acerto da execução do crime.
Estamos falando de uma cidade pequena, Nova Venécia, a oficina é a Rodovia Nova Venécia - Vila Pavão e tem uma torre que atende essa oficina, que fica próxima à oficina. Então, vamos combinar que para essa premissa do Delegado de Polícia ser verdadeira, as ligações subsequentes do corréu Virgílio (e aqui nós temos as ligações do dia 22/02, às 11h55min e às 11h56min, o telefone 63 final 6336 é pertencente ao corréu Virgílio. Ele ligou para esse número de prefixo 28, que na investigação foi descoberto que era de uma namorada dele de Nova Venécia, chamada Débora.
Temos aqui as estações rádio base, que atenderam ao Virgílio, 47.393, e 60.393, diversa daquela que Elenilson realizou a chamada, como tendo partido da oficina Street Car.
A defesa, ao sustentar em plenário, e de uma forma muito mais abrangente do que aqui que hoje, mostrou isso ao Conselho de Sentença. Imprimimos os relatórios telefônicos, debruçamos junto aos jurados, verificamos se todos haviam localizado no mapinha. E através dessa primeira análise de estações rádio base, já foi constatado que o momento em que o delegado fala que haveria o acerto para a execução de Dionísio, era uma premissa falsa, ou seja, ele não estava na área da estação, de onde partiu a primeira ligação, às 10h40min da manhã, aonde o próprio delegado fala que Elenilson ligou de dentro da oficina, a ERB de final 43.536. Essa foi uma análise da prova técnica realizada pela defesa.
Sustentamos também, a acusação fala, narra que o crime teria sido motivado em decorrência da ré Fernanda Cassa Rodrigues, que era a então Diretora do Procon Municipal, ter tido divergências no local de trabalho com a vítima Dionísio, Diretor do Sine, e que por esta razão ela teria, juntamente com o marido e com o sogro, contratado pessoas para poder executar a vítima.
Ocorre que as atitudes de Fernanda, de per si, também mostradas ao Conselho de Sentença, são atitudes incompatíveis com isso, Desembargadora Nilda. Por quê? Fernanda, ao ter o problema no local de trabalho com a vítima, procurou os seus superiores, que depuseram no processo. Fernanda procurou o Prefeito André Fagundes, de Nova Venécia. Ela procurou o vice, Paulo Roberto, ela procurou a Secretária de Ação Social, Herileny Pratte, para que a ajudasse a conduzir na resolução dos problemas e ainda abriu uma medida protetiva, ela e outro servidor do Procon, contra Dionísio.
Interessante pontuar ainda, desembargadores, que na véspera dos fatos, Fernanda compareceu ao Fórum de Nova Venécia, ao gabinete do Juizado Especial Criminal, e foi atendida pelo Juiz Leigo Eduardo Ventorim Moreira, que prestou depoimento em juízo, na qual Fernanda foi lá, pedindo que marcasse uma audiência de conciliação, que ela queria resolver o problema com o Dionísio.
No outro dia, a pessoa de Dionísio, que nos dizeres do delegado era uma pessoa notadamente controvertida, era uma pessoa de um contexto político, já possuía problemas com várias outras pessoas da cidade, apareceu executada na porta do local de trabalho, na chegada do Sine. Fernanda se encontrava lá para assumir o seu posto no dia. Ela, inclusive, foi solicitada pela Polícia Militar, se o local tinha imagens, ela disse que não. Ela ligou para os locais no entorno que possuíam imagens, o salão da Greicy e a barbearia do Rock, que fica ali no entorno. E o delegado disse que ela ligou para tentar destruir provas. Só que quem quer destruir provas vai atrás depois. Ela não foi atendida na ocasião. Então, ela iria lá: olha, me dá essas imagens aqui! Eu perguntei ao delegado: ela procurou depois? A bem da verdade, não. Ela não procurou. Então, foi no momento em que a Polícia Militar compareceu ao local dos fatos que tal circunstância aconteceu.
Quanto ao requerido Euclides, o delegado imputa responsabilidade ao Euclides pelo fato de ter aberto um boletim de ocorrência nos dias em que os fatos se deram, noticiando o roubo de seu aparelho celular.
Vejam bem que questão interessante é essa do celular do Euclides! Quando o Euclides foi solicitado a comparecer na Delegacia de Polícia Civil, eles estavam investigando, falaram: seu telefone foi roubado? Ele de pronto falou: olha, eu abri uma ocorrência de roubo porque o meu telefone celular caiu na água da piscina da minha casa e eu abri pra acionar o meu seguro residencial! Apresentamos no processo a apólice do seguro do Euclides, que reparava bens móveis até o valor de oito mil reais, e foi o motivo dele ter aberto essa ocorrência como roubo.
Muito mais do que isso, Euclides mostrou que o telefone dele, com água, estava em uma oficina de conserto de celulares de Nova Venécia, de propriedade do Senhor Deco Pimenta.
O Senhor Deco pimenta foi ouvido em juízo e falou: o telefone está lá até hoje e a Polícia Civil foi lá atrás do telefone. Eu mostrei o telefone, o Delegado Eduardo, da Delegacia Patrimonial, pediu o ID, eu informei o ID para o delegado e o telefone está lá até hoje, para quem quiser ver. Ou seja, quem está destruindo provas, desembargadores, não está colocando o telefone pra poder consertar! Então, eu tenho, meu tempo já está exaurido, estou chegando aos 15 minutos de sustentação, que a prova, dentro desse contexto probatório, dentro desse processo, é uma prova muito ampla e é um processo que a defesa trabalhou muito detalhe.
Anular a sessão de julgamento, para que os réus sejam novamente submetidos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, é ferir de morte o princípio sagrado de matis constitucional, da soberania dos veredictos.
Gostaria de encerrar essa sustentação mostrando para Vossas Excelências uma fala do Delegado de Polícia, no dia do júri, quanto à análise das ERB’S. Em um relatório ele fala que pela análise dele, o Virgílio estaria dentro da Street Car, próximo à Street Car.
Ao ser inquirido perante o Tribunal Popular do Júri, ele já fala que seria uma das torres que ele foi atendido, que seria na rodovia Boa Esperança, que abre para Padaria Gasparini, ali no trevo. Enquanto a Street Car é lá indo pra Vila Pavão.
Peço vênia para mostrar esse pequeno fragmento para os senhores.
(Advogada mostra para os Desembargadores através do notebook)
Aqui ele está falando que uma das condutas do Euclides seria ser parente do Elenilson.
(Advogada mostra para os Desembargadores através do notebook)
Nesse momento, só vou adiantar um pouquinho, mostro a coordenada geográfica para ele. A resposta:
(Advogada mostra para os Desembargadores através do notebook)
Falando que a torre que o atendeu estava na Rodovia Boa Esperança, abrindo-se para a Street Car, que vai pro Pavão.
(Advogada mostra para os Desembargadores através do notebook)
Olha, é a torre que o atendeu e não o ponto aonde esse corréu efetivamente estava. Eu sei que eu estou estourada no meu tempo. Eu até agradeço por essa tolerabilidade.
Dessa forma, desembargadores, peço que, em homenagem estrita ao trabalho que foi feito, tanto pela acusação quanto pela defesa, em respeito à Sociedade Veneciana, e em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos que seja improvido o recurso do Ministério Público Estadual.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Pois não, doutora, diante das informações, inclusive de caráter técnico, levantados, respeitosamente peço o retorno dos autos.
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 28/02/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 23/02/2021, na Rua Jussara nº 10, Bairro Margareth, nas imediações do SINE, local de trabalho da vítima, Nova Venécia/ES, o adolescente Kaiky Oliveira de Jesus, juntamente com Virgílio Luiz dos Santos Oliveira, a mando dos denunciados Euclides, Elenilson e Fernanda, todos com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios direcionados a ceifar a vida da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Dionízio Gonzaga de Oliveira, que foram a causa suficiente de sua morte.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Outrossim, cita a acusação pela imparcialidade dos jurados.

Sem demora, no que tange à imparcialidade dos jurados, noto que o parquet aduziu que “ao fim do julgamento, jurados foram cumprimentar familiares e a advogada dos réus, fazendo aflorar, apenas nesse momento processual, a questão da parcialidade”, todavia, não logrando êxito em comprovar a imparcialidade dos mesmos nos autos, nem mesmo registrou em ata de audiência a suposta imparcialidade, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por tal motivo.

Dando prosseguimento, em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, suscitado pela negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu que a vítima Dionízio recebeu tiros de arma de fogo, sendo causa suficiente para sua morte, todavia, que os acusados não concorreram para o crime ao mandar que terceira pessoa efetuasse tais disparos, não havendo, consequentemente, que se falar em corrupção do menor envolvido (quesitos 01 e 02).

Contudo, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade, e evidenciada a autoria delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 08/12), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 124/127), laudo de exame cadavérico (fls. 182/183), relatório de investigação (fls. 14/28 e 68/76), relatório circunstancial e conversas telefônicas interceptadas e devidamente autorizadas (fls. 350/367), termos de declarações de diversas testemunhas (fls. 13, 46/47, 48, 161, 164, 322/323, 341 e 348).

Faço notar os depoimentos das testemunhas que trabalhavam com a vítima Dionízio e a acusada Fernanda, sendo eles, Aleir Rodrigues, Andreia Novelli, Elvis Rangel e Cristiani Manzoli, os quais foram prestados em sede policial, e corroborados em juízo, sendo todos harmônicos e no sentido de que Dionízio e Fernanda possuíam evidente desavença no ambiente de trabalho, visto que a vítima estava insatisfeita com alguns comportamentos adotados pela apelada, não respeitando a condução e organização dada por Dionízio no respectivo ambiente de trabalho.

As testemunhas citadas acima, ainda relataram que presenciaram, por algumas vezes, as discussões de ambos em virtude do comportamento que a apelada possuía. No mesmo sentido, o irmão da vítima, Ananias Gonzaga, em juízo, afirmou que Dionízio há algum tempo já lhe relatava sobre as dificuldades e aborrecimentos que passava com a apelada no local de trabalho.

Como mais uma forma de corroborar o desentendimento de ambos, observa-se o registro de um boletim de ocorrência por parte de Fernanda, na qual requereu medidas protetivas de urgência em face da vítima, que por sua vez, não concordando com tal atitude, reportou os fatos ao Prefeito Municipal André Wiler Silva Fagundes, solicitando respostas urgentes para a solução do conflito.

Em juízo, André Wiler confirma que a vítima entrou em contato para lhe dizer sobre a medida protetiva concedida, e que o Prefeito entendeu que seria melhor o PROCON, lugar em que a acusada trabalha, deveria sair da sede do SINE, o que, consequentemente, poderia acarretar na exoneração de Fernanda, na qual exercia o cargo comissionado de chefia no PROCON.

Diante de todas as considerações, resta claro que a motivação do homicídio qualificado deu-se em razão dos inúmeros problemas sucedidos entre a vítima e a recorrida no ambiente de trabalho.

Passo à análise para a elucidação dos indícios de participação dos acusados Elenilson e Euclides na perpetração do homicídio.

Conforme ligações e conversas telefônicas, devidamente autorizadas e realizadas pela equipe de investigação da Polícia Civil, nota-se que Euclides, marido de Fernanda, conjuntamente com Elenilson, pai de Euclides e sogro de Fernanda, contrataram os serviços de Virgílio com o objetivo de matar Dionízio, tendo em vista as desavenças já expostas em momento anterior.
Tal diligência de interceptação apontou que Virgílio, detentor da linha telefônica (27) 99658-6336, na véspera do crime, recebeu ligações de Elenilson, detentor da linha (27) 99988-0796, momento em que Virgílio inicia seu deslocamento de Pinheiros para Nova Venécia.

Cumpre salientar que a ligação de Elenilson foi situada nas proximidades do estabelecimento Street Car, de propriedade de Euclides.

Prosseguindo, o radar localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiro, cerca de Nova Venécia/ES, verificou posteriormente o veículo VW GOL, de placas HNS-1606, o mesmo utilizado na fuga para a prática do homicídio, por Virgílio e o adolescente Kaiky.

Como mais uma forma de elucidar a participação dos acusados no crime perpetrado, cito o depoimento de Débora Correa, amiga de Virgílio, também em juízo, na qual informa que esse lhe pediu para dormir em sua casa no dia que antecedeu o crime de homicídio, dizendo que traria um amigo (Kaiky) e que teria um compromisso bem cedo nas proximidades.

Todavia, Débora nega a súplica de Virgílio para pernoitar em sua residência, fato que faz com que esse realize o mesmo pedido, agora para Elenilson, que, contudo, também relata não poder ajudá-lo, relatando que não teria quarto disponível para Virgílio. Vejamos (fls. 390/391):

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0151
Elenilson Gomes da Silva: Pô bicho, lá em casa não tem, que eu já moro com a minha irmã, né? Aí o meu muleque já dorme na sala lá, que não tem quarto.

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0152
Elenilson Gomes da Silva: Se tivesse quarto tava na mão, mas lá eu não consigo... não tem espaço lá.

Outrossim, o Delegado de Polícia Wilian Dobrovosk, informou que, durante a árdua e trabalhosa investigação, foi confirmado que Fernanda, no dia dos fatos, efetuou diversas ligações, em horário não comercial, para o salão de Greicy e para seu esposo, local esse de onde foram obtidas as imagens de videomonitoramento que ajudaram na elucidação do homicídio praticado.

Por fim, o Delegado relata que, logo após o cometimento do crime, Elenilson enviou uma mensagem de áudio para Virgílio, relatando o motivo de não ter ligado anteriormente, assim como citou sobre o veículo da vítima Dionízio, que teria sido abandonado próximo à saída do município de Nova Venécia, vejamos (fls. 366/367):

Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223-WA0434
Elenilsori Gomes da Silva: Eu tive aí pegando um material na oficina, eu ia te ligar eu nem liguei, pra... pra gente.. sá.. ver aí... conversar.., porque... desceu... o trem tá igual o bicho... tá virado no bicho aí... aqui também... aí... eles tão verificando.., porque ficou na saída, né? Aí... a pista já tá pra aí ... então... eles roubaram um caminhão essa noite.., tentaram roubar três lojas.., tudo aqui... tudo essa noite... aí... por isso que eles estão assim...
(...)
Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223- WA0567.
VIRIGLIO: Rapaz, Domiciano tá mandado... tá lotado de polícia... e eu... tô... de boa... nós tão tranquilo eu mais ela... mais Mariana.

Assim, diante de extenso e minucioso trabalho investigativo realizado, constata-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente dissociada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. 3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.
Vitória/ES, data da assinatura eletrônica
PEDRO VALLS FEU ROSA
DESEMBARGADOR
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
É também como voto.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001172-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELENILSON GOMES DA SILVA, EUCLIDES GOMES DA SILVA, FERNANDA CASSA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELADO: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 23/02/2021, na Rua Jussara nº 10, Bairro Margareth, nas imediações do SINE, local de trabalho da vítima, Nova Venécia/ES, o adolescente Kaiky Oliveira de Jesus, juntamente com Virgílio Luiz dos Santos Oliveira, a mando dos denunciados Euclides, Elenilson e Fernanda, todos com vontade livre e consciente, em comunhão de desígnios direcionados a ceifar a vida da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Dionízio Gonzaga de Oliveira, que foram a causa suficiente de sua morte.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Outrossim, cita a acusação pela imparcialidade dos jurados.

Sem demora, no que tange à imparcialidade dos jurados, noto que o
parquet
aduziu que “ao fim do julgamento, jurados foram cumprimentar familiares e a advogada dos réus, fazendo aflorar, apenas nesse momento processual, a questão da parcialidade”, todavia, não logrando êxito em comprovar a imparcialidade dos mesmos nos autos, nem mesmo registrou em ata de audiência a suposta imparcialidade, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade por tal motivo.

Dando prosseguimento, em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, suscitado pela negativa de autoria, por ausência de provas.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu que a vítima Dionízio recebeu tiros de arma de fogo, sendo causa suficiente para sua morte, todavia, que os acusados não concorreram para o crime ao mandar que terceira pessoa efetuasse tais disparos, não havendo, consequentemente, que se falar em corrupção do menor envolvido (quesitos 01 e 02).

Contudo, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade, e evidenciada a autoria delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 08/12), laudo de exame de local de morte violenta (fls. 124/127), laudo de exame cadavérico (fls. 182/183), relatório de investigação (fls. 14/28 e 68/76), relatório circunstancial e conversas telefônicas interceptadas e devidamente autorizadas (fls. 350/367), termos de declarações de diversas testemunhas (fls. 13, 46/47, 48, 161, 164, 322/323, 341 e 348).

Faço notar os depoimentos das testemunhas que trabalhavam com a vítima Dionízio e a acusada Fernanda, sendo eles, Aleir Rodrigues, Andréia Novelli, Elvis Rangel e Cristiani Manzoli, os quais foram prestados em sede policial, e corroborados em juízo, sendo todos harmônicos e no sentido de que Dionízio e Fernanda possuíam evidente desavença no ambiente de trabalho, visto que a vítima estava insatisfeita com alguns comportamentos adotados pela apelada, não respeitando a condução e organização dada por Dionízio no respectivo ambiente de trabalho.

As testemunhas citadas acima, ainda relataram que presenciaram, por algumas vezes, as discussões de ambos em virtude do comportamento que a apelada possuía. No mesmo sentido, o irmão da vítima, Ananias Gonzaga, em juízo, afirmou que Dionízio há algum tempo já lhe relatava sobre as dificuldades e aborrecimentos que passava com a apelada no local de trabalho.

Como mais uma forma de corroborar o desentendimento de ambos, observa-se o registro de um boletim de ocorrência por parte de Fernanda, na qual requereu medidas protetivas de urgência em face da vítima, que por sua vez, não concordando com tal atitude, reportou os fatos ao Prefeito Municipal André Wiler Silva Fagundes, solicitando respostas urgentes para a solução do conflito.

Em juízo, André Wiler confirma que a vítima entrou em contato para lhe dizer sobre a medida protetiva concedida, e que o Prefeito entendeu que seria melhor o PROCON, lugar em que a acusada trabalha, deveria sair da sede do SINE, o que, consequentemente, poderia acarretar na exoneração de Fernanda, na qual exercia o cargo comissionado de chefia no PROCON.

Diante de todas as considerações, resta claro que a motivação do homicídio qualificado deu-se em razão dos inúmeros problemas sucedidos entre a vítima e a recorrida no ambiente de trabalho.

Passo à análise para a elucidação dos indícios de participação dos acusados Elenilson e Euclides na perpetração do homicídio.

Conforme ligações e conversas telefônicas, devidamente autorizadas e realizadas pela equipe de investigação da Polícia Civil, nota-se que Euclides, marido de Fernanda, conjuntamente com Elenilson, pai de Euclides e sogro de Fernanda, contrataram os serviços de Virgílio com o objetivo de matar Dionízio, tendo em vista as desavenças já expostas em momento anterior.

Tal diligência de interceptação apontou que Virgílio, detentor da linha telefônica (27) 99658-6336, na véspera do crime, recebeu ligações de Elenilson, detentor da linha (27) 99988-0796, momento em que Virgílio inicia seu deslocamento de Pinheiros para Nova Venécia.

Cumpre salientar que a ligação de Elenilson foi situada nas proximidades do estabelecimento Street Car, de propriedade de Euclides.

Prosseguindo, o radar localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiro, cerca de Nova Venécia/ES, verificou posteriormente o veículo VW GOL, de placas HNS-1606, o mesmo utilizado na fuga para a prática do homicídio, por Virgílio e o adolescente Kaiky.

Como mais uma forma de elucidar a participação dos acusados no crime perpetrado, cito o depoimento de Débora Correa, amiga de Virgílio, também em juízo, na qual informa que esse lhe pediu para dormir em sua casa no dia que antecedeu o crime de homicídio, dizendo que traria um amigo (Kaiky) e que teria um compromisso bem cedo nas proximidades.

Todavia, Débora nega a súplica de Virgílio para pernoitar em sua residência, fato que faz com que esse realize o mesmo pedido, agora para Elenilson, que, contudo, também relata não poder ajudá-lo, relatando que não teria quarto disponível para Virgílio. Vejamos (fls. 390/391):

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0151

Elenilson Gomes da Silva:
Pô bicho, lá em casa não tem, que eu já moro com a minha irmã, né? Aí o meu muleque já dorme na sala lá, que não tem quarto.

Media_WhatsApp Voice Notes_202109_PTT-20210222-WA0152

Elenilson Gomes da Silva:
Se tivesse quarto tava na mão, mas lá eu não consigo... não tem espaço lá.

Outrossim, o Delegado de Polícia Wilian Dobrovosk, informou que, durante a árdua e trabalhosa investigação, foi confirmado que Fernanda, no dia dos fatos, efetuou diversas ligações, em horário não comercial, para o salão de Greicy e para seu esposo, local esse de onde foram obtidas as imagens de videomonitoramento que ajudaram na elucidação do homicídio praticado.

Por fim, o Delegado relata que, logo após o cometimento do crime, Elenilson enviou uma mensagem de áudio para Virgílio, relatando o motivo de não ter ligado anteriormente, assim como citou sobre o veículo da vítima Dionízio, que teria sido abandonado próximo à saída do município de Nova Venécia, vejamos (fls. 366/367):

Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223-WA0434

Elenilsori Gomes da Silva:
Eu tive aí pegando um material na oficina, eu ia te ligar eu nem liguei, pra... pra gente.. sá.. ver aí... conversar.., porque... desceu... o trem tá igual o bicho... tá virado no bicho aí... aqui também... aí... eles tão verificando.., porque ficou na saída, né? Aí... a pista já tá pra aí ... então... eles roubaram um caminhão essa noite.., tentaram roubar três lojas.., tudo aqui... tudo essa noite... aí... por isso que eles estão assim...

(...)

Media_WhatsApp Voice Notes_2021 09_PTT-2021 0223- WA0567.

VIRIGLIO:
Rapaz, Domiciano tá mandado... tá lotado de polícia... e eu... tô... de boa... nós tão tranquilo eu mais ela... mais Mariana.

Assim, diante de extenso e minucioso trabalho investigativo realizado, constata-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente dissociada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.